Tribunal: CARF
Processo: 10140.902013/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.902013/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.620 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
CAMPO GRANDE DIESEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA DA RECORRENTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo a
recorrente, mediante provas robustas, do ônus de comprovar o direito creditório
alegado, descabe o provimento do recurso voluntário.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. DILIGÊNCIAS.
A realização de diligências destina-se a resolver dúvidas acerca de questão
controversa originada da confrontação de elementos de prova trazidos pelas
partes. A omissão da contribuinte em trazer aos autos prova adicional que
possa indicar a inexatidão da análise perpetrada na unidade de origem em
tratamento manual das compensações, não se enquadra nas hipóteses que
autorizam a realização de diligência.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-010.619, de 24 de
março de 2021, prolatado no julgamento do processo 10140.902012/2012-71, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausentes os conselheiros Jose Renato Pereira de Deus e
Larissa Nunes Girard.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.902013/2012-16
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.620 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.902013/2012-16

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos ocorridos, adota-se, em parte, o relatório da decisão
recorrida, que transcreve-se, a seguir:
Trata o presente processo de contestação à apreciação da Declaração de Compensação
eletrônica, na qual a contribuinte requer a compensação de créditos de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), em razão do pagamento a maior,
mediante Darf - código 5856.
Mediante Despacho Decisório, emitido em 04 de setembro de 2012, a DRF - Campo
Grande não homologou a compensação declarada, em razão de que o pagamento
informado pela contribuinte foi integralmente utilizado para quitação de seus débitos,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados na Dcomp.
Inconformada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, às folhas 2 a
3, em 25 de setembro de 2012, na qual defende que os créditos pleiteados são legítimos
pois foram originados de recolhimentos indevidos de Cofins, incidentes sobre
comissões e bonificações que deveriam ter sido tributados mediante aplicação de
alíquota zero.
A interessada esclarece que, por equívoco, não retificou a DCTF do período antes do
procedimento fiscal, a fim de reconhecer o crédito. Em sua defesa, a manifestante junta
aos autos, a Solução de Consulta no 105, da Disit da 1a Região Fiscal, de 24 de junho de
2009, no processo no 14112.001418/2008-47, em seu nome.
Diante do encaminhamento da manifestação de inconformidade, ora apreciada, a DRF-
Campo Grande juntou aos autos Informação Fiscal, na qual relata que intimou a
contribuinte a apresentar documentos e livros contábeis e fiscais, entre outras
informações, bem como a transmitir DCTF e Dacon retificadoras, relativas aos períodos
de apuração dos anos de 2007 a 2010.
Após a análise dos referidos documentos, livros e informações apresentados, a
autoridade fiscal concluiu que não há comprovação do crédito pleiteado.
Com objetivo de não cercear o direito de defesa da contribuinte, os autos retornaram à
DRF-Campo Grande para que fosse dada ciência da Informação Fiscal, reabrindo-lhe o
prazo legal de manifestação acerca tão somente da matéria tratada na referida
Informação Fiscal.
Ciente dos termos do Despacho de Diligência e da Informação Fiscal, a contribuinte não
se pronunciou.
A lide foi decidida pela DRJ, nos termos do Acórdão que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, dispensada ementa
nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Irresignada, a interessada apresentou, no prazo legal, recurso voluntário, por meio
do qual defende “que ficou demonstrado nos documentos juntados pela ora Recorrente no curso
do presente PAF, bem como o que haverá de ser suprido pelo elevado saber dos Nobres
Julgadores, requer, após a adequada valoração das provas do direito creditório, a homologação
da compensação de créditos de COFINS, em razão do pagamento a maior, mediante DARF -
código 5856”.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.620 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.902013/2012-16

Alternativamente, “pugna pela conversão do presente feito em diligência, a fim de
apurar e comprovar, consoante a documentação juntada aos presentes autos, a regularidade da
compensação de créditos de COFINS que a ora Recorrente realizou, para que, ao final, reste
provido o presente recurso e homologado o procedimento de compensação em epígrafe.”
O processo foi distribuído a esta Conselheira Relatora, na forma regimental.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 08/10/2019 (fl.1269) e protocolou
Recurso Voluntário em 01/11/2019 (fl.1271) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente. E, por
cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
II – Do litígio:
Versam os autos sobre pedido de restituição das contribuições sociais relativas a
“comissões e bonificações de venda” que supostamente estariam acobertadas por
dispositivo legal excludente (alíquota zero).
Segundo a interessada, recolheu indevidamente a Cofins, pois foram calculadas como se
incidissem sobre os montantes que recebeu a título de comissões e bonificações nas
vendas diretas ao consumidor final, dos veículos classificados nas posições 87.03 e
87.04 da Tabela de Incidência do IPI, pois a Lei no 10.485, de 2002, prevê a tributação à
alíquota de 0% sobre tais receitas. Defende, que a RFB teria autorizado o procedimento,
através da Solução de Consulta no 105-SRRF/1a RF/DISIT, de 24/06/2009, no PAF
14112.001418/2008-47.
Assim, a matéria fática restringe-se à comprovação do erro do valor pago a maior da
COFINS 18/01/2008.

Este e outros pedidos com o mesmo teor, foram submetidos ao denominado tratamento
manual, tendo a autoridade fiscal responsável intimado a então requerente a apresentar

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.620 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.902013/2012-16

documentos e informações, inclusive complementarmente, após a manifestação de
inconformidade, conforme registra o Acórdão da Delegacia de Julgamento.
No curso do procedimento fiscal, o Fisco através da intimação de fls. 1231/1232,
solicitou demonstrativos das vendas e demais receitas com suspensão, isenção, alíquota
0% (zero por cento) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
dos períodos, bem como outros documentos de comprovem a existência dos direitos
creditórios utilizados nas respectivas Declarações de compensação.
Em resposta, a interessada apresentou: i) documento intitulado “Nova Sistemática de
Bonificação MB Caminhões”; ii) impressão do “Razão Analítico por Deslocamento
Conta”; iii) impressão da conta 30056 – Bonificações – Veículos – Nacionais; iv) avisos
de lançamento (pagamento) de Bonificações, utilizados na escrituração; e v) cópia de
parte das notas fiscais referidas nos avisos (fls. 33/90).
Após ter sido reintimada a informar a natureza/origem dos valores recebidos a título de
Comissões e Bonificações, diante da conclusão da autoridade fiscal de que os
documentos apresentados anteriormente não demonstrava a existência do direito
creditório, já que todas as operações cujas notas fiscais foram apresentadas, estavam
sujeitas à tributação, na oportunidade a empresa entregou arquivos magnéticos
contendo relatório de vendas dos anos de 2004 a 2008 e 2010; Razão dos anos 2004 a
2007 e demonstrativos de apuração do Pis/Pasep e Cofins dos anos 2007 a 2010 (fls.
96/1230).
Na Informação Fiscal no 07/2014, às folhas 1.235 a 1.238, a autoridade fiscal tece várias
considerações em torno da documentação apresentada pela empresa, aduzindo que as
mesmas não permitem identificar, com clareza, o valor exato das comissões que seriam
comtempladas com alíquota zero, bem assim que a descrição dos produtos vendidos
igualmente deixa a desejar, do ponto de vista da clareza, de modo que não foi possível
verificar o crédito pretendido. Oportuna a transcrição:
Apesar da abundância, as informações apresentadas não foram suficientes para
concluir sobre a existência do direito creditório, pelo contrário, se verifica que os
créditos, se existentes, não foram corretamente apurados.
Analisando os avisos de lançamento apresentados, deparamos com expressões
manuscritas "FAD" indicando, aparentemente, que se trata de operação de
Faturamento Direto ao consumidor final. A conclusão é facilitada pela
constatação de que, em alguns avisos, consta que algumas notas foram emitidas
para destinatários com nome empresarial diferente de Campo Grande Diesel. No
entanto, a soma dos valores das bonificações, acrescidos dos valores escriturados
na Conta 3201099901 - COMISSÕES - FADIRETO - MBB, que consta do razão
apenas até o mês de dezembro de 2007, são menores que os valores de base de
cálculo que, aplicadas as alíquotas das contribuições, importaria na quantia
pleiteada como crédito.
Ademais, as notas fiscais apresentadas, bem como informações disponíveis na
Internet dão conta de que a concessionária comercializa veículos não
classificados nas posições 87.03 -Veículos automóveis para transporte de
mercadorias e 87.04 - Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis
principalmente concebidos para transporte de pessoas (exceto os da posição
87.02), incluindo os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de
corrida.
Portanto, não podemos concluir que os veículos comercializados são
classificados nas referidas posições. As denominações comerciais "VIACAO
CID"; "V. CIDADE M"; "JAGUAR TRA"; FLECHA DE"; "SERRANA ";
BRASIL SUL", citadas em alguns avisos de lançamento (fls. 92/95), reforça a
conclusão de que parte dos veículos com a expressão manuscrita "FAD" não se
enquadra nas posições 87.03 e 87.04. Acreditamos que as denominações
correspondam às empresas de transporte de passageiros Viação Cidade Morena,
Jaguar Transportes Urbanos, Expresso Flecha de Prata, Serrana Transportes
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.620 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.902013/2012-16

Urbanos e Brasil Sul Linhas Rodoviárias e que, portanto, se trata de veículos de
passageiros classificados na Posição 87.02 -Veículos automóveis para transporte
de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista.
Cabe acrescentar que inúmeras notas foram emitidas em nome de bancos e
empresas de arrendamento mercantil, não possibilitando identificar os
destinatários. Mesmo nos casos em que o destinatário é empresa comercial ou de
transporte, não se pode afirmar que o veículo aparentemente intermediado é
classificado nas posições 87.03 e 87.04, podendo ser, entre outras, das posições
87.01 - Tratores (exceto os carros-tratores da posição 87.09), 87.05 –Veículos
automóveis para usos especiais (por exemplo, auto-socorros, caminhões
guindastes, veículos de combate a incêndio, caminhões-betoneiras, veículos para
varrer, veículos para espalhar, veículos-oficinas, veículos radiológicos), exceto
os concebidos principalmente para transporte de pessoas ou de mercadorias, ou
8706.00 - Chassis com motor para os veículos automóveis das posições 87.01 a
87.05.
Quanto à outra condição para fruição do benefício fiscal, não temos como apurar
o os valores percentuais das bonificações, que são limitadas a 9% (nove por
cento), já que não dispomos do valor total da operação.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, o colegiado a quo decidiu pela
manutenção do despacho decisório, pelo fato da contribuinte não ter demonstrado a
existência do direito creditório, apesar de ter sido intimada a se manifestar sobre o
parecer exarado pela autoridade fiscal revisora. Sustenta o julgador, em síntese, que não
se discute a interpretação da legislação relativa à alíquota zero das contribuições, mas a
falta de comprovação do direito por parte da empresa contribuinte, por erros e omissões
na emissão e escrituração dos documentos fiscais.
A tese central do recurso é que a DCTF e DACON retificadoras não foram apresentadas
em face da instauração do procedimento fiscal, que bloqueou qualquer iniciativa nesse
sentido. Alega, por outro lado, que entregou à autoridade fiscal todos os documentos e
dados solicitados os quais evidenciam que as comissões percebidas estariam
acobertadas pelo benefício fiscal invocado, demonstrando o pagamento indevido.
Em suma, o recurso envolve questionamentos sobre a auditoria efetuada pelo Auditor da
RFB no denominado exame manual do pedido de restituição. Na sua informação aquela
autoridade fez detalhado exame dos documentos apresentados e concluiu que os
documentos apresentados a seu pedido não foram suficientes para determinar se o
direito creditório é procedente ou não, inclusive com questionamentos sobre a forma de
escrituração e emissão dos documentos fiscais, conforme trecho acima assinalado da
referida manifestação.
A contribuinte foi intimada a se manifestar sobre o resultado das diligências fiscais e
nada disse, conforme ressaltado no Acórdão da Delegacia de Julgamento. Assim sendo,
o recurso envolve que este Colendo Colegiado se debruce sobre os documentos
apresentados e faça uma nova auditoria, confirmando, ou não, a promovida pelo Auditor
Fiscal, incumbência que é atribuição da postulante à restituição.
Primeiramente, entendo que a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o seu
direito de crédito. Ressalte-se que esse direito não foi obstado pela ausência de
retificação de DCTF, providência que já se afirmou não é entendida por essa Turma
como condição para homologação da compensação, mas por carência probatória do
direito alegado, que poderia ter sido suprida no decorrer do contencioso, seguindo as
regras de processo administrativo, mas não o foi pela parte a quem interessava
demonstrá-lo, a recorrente.
Naturalmente, a existência de erros nas declarações do sujeito passivo pode ser, em
alguns casos, superada. No entanto, sempre caberá ao sujeito passivo demonstrar o erro
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.620 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.902013/2012-16

alegado, por meio de provas suficientes e necessárias, trazidas ao processo em tempo
oportuno (art. 147 do CTN2).
No que tange à subsistência do direito creditório, importa recordar, antes de tudo, que a
compensação tributária pressupõe a existência de crédito líquido e certo em nome do
sujeito passivo, a teor do que dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional3. Pode-se
dizer, em outros termos, que o direito à compensação existe na medida exata da
comprovação da certeza e liquidez do crédito postulado.
A compensação de débitos fiscais, mediante a transmissão de Per/Dcomp, segundo o
art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/19964, também condiciona à certeza e liquidez do
crédito financeiro declarado.
Além do mais, como se sabe, nos pedidos de compensação ou de restituição, como o
presente, o ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a
quem incumbe a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a
compensação, pois "(...) o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato5", postura consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/19996, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
Nesse contexto, é ponto incontroverso que, no âmbito de pedidos de restituição,
ressarcimento e compensações, recai sobre o sujeito passivo o ônus de demonstrar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil,
em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Tal é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em
decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não
pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo, quando

2 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.

3 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
4 VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado em declaração de
compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal; (Redação dada
pela Lei no 13.670, de 2018)
5 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
geral do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 26a edição, 2010, p. 380.
6 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.620 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.902013/2012-16

o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova
documental, mas somente alegações."
Como decorrência lógica, é inerente à análise das declarações de
compensação a verificação da existência de provas suficientes e
necessárias para a comprovação do direito creditório pleiteado.
Pois bem, o Art. 2o da Lei no 10485, de 2002, estabelece que apenas os valores devidos
pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da
TIPI, portanto faturadas diretamente para o consumidor final, são tributados à alíquota
zero por cento, desde que tais remunerações não excedam a 9% do valor total da
operação. Oportuna a transcrição:
Art. 2o Poderão ser excluídos da base de cálculo das contribuições para o
PIS/Pasep, da Cofins e do IPI os valores recebidos pelo fabricante ou importador
nas vendas diretas ao consumidor final dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI, por conta e ordem dos concessionários de que
trata a Lei no 6.729, de 28 de novembro de 1979, a estes devidos pela
intermediação ou entrega dos veículos, e o Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações – ICMS incidente sobre esses
valores, nos termos estabelecidos nos respectivos contratos de concessão.
(...)
§ 2o Os valores referidos no caput:
(...)
II - serão tributados, para fins de incidência das contribuições para o PIS/Pasep e
da Cofins, à alíquota de 0% (zero por cento) pelos referidos concessionários.
Note-se que o legislador não fez referência a qualquer tipo de bonificação que esteja
vinculada ao desempenho da concessionária nas vendas, implementação de estratégias
promocionais ou qualquer outro tipo de medida diversa daquelas relacionadas à
"intermediação" ou "entrega de veículos" ao consumidor final.
E no que se refere as provas, faz-se necessário que as alegações da recorrente sejam
embasadas além da escrituração contábil fiscal, documentação hábil e idônea que dê
suporte para a natureza da operação. Ou seja, o pedido deveria ter sido acompanhado da
cópia do contrato de concessão com o fabricante, além das notas fiscais emitidas pela
montadora de veículos direto ao consumidor final, no que se refere a comercialização de
veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI - cuja alíquota da COFINS
estava reduzida a zero, por força do inciso II do§ 2o do art. 2o da Lei no 10.485/02 - fator
determinante para a verificação do indébito alegado.
A fiscalização, no entanto, analisou as notas fiscais apresentadas, e constatou que as
mercadorias comercializadas estavam enquadradas com código NCM não aparadas pelo
disposto na Lei no 10.485/2002 (alíquota zero), fato esse que foi tão somente objeto de
contestação abstrata e, com a devida vênia, desconexa o real objeto da Informação
Fiscal, sem qualquer prova sobre o direito pleiteado.
Por outro lado, a informação fiscal dá indicações claras e precisas quanto à precariedade
da documentação fiscal emitida e à escrituração das transações mercantis, que não
permitiram aferir o indébito alegado. Cabia à postulante provar ou demonstrar o
contrário, mas não fez nem uma coisa nem outra, limitando-se a repetir os dizeres da
Manifestação de Inconformidade. O argumento mais incisivo é de que não reapresentou
os documentos informativos em face da instauração do procedimento investigativo.
Todavia, não foi este o motivo determinante do parecer fiscal, o qual está bem delineado
no documento emitido ao seu término, conforme passagens acima referidas.
Além do mais, considerando-se a leitura do documento intitulado “Nova Sistemática de
bonificação MB Caminhões” (fls. 33/58), bem como os “avisos de lançamento
(pagamento) de Bonificaçõe” (fls. 61/72), pode se concluir que os valores que a
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.620 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.902013/2012-16

interessada recebe da fábrica/montadora, são efetivamente incentivos financeiros para o
incremento de suas vendas, no entanto, sem nenhuma prova de que se tratam de receitas
auferidas sujeitas á alíquota zero de PIS e da COFINS, nos exatos termos previstos na
Lei no 10.485, de 2002.
No que tange o pedido de diligência, convém ressaltar a ausência de verossimilhança
das alegações recursais para que se proponha a realização de qualquer diligência. A
interessada não trouxe nenhuma prova adicional que possa indicar a inexatidão da
análise perpetrada na unidade de origem, apesar de intimada da Informação Fiscal no
07/2014, não trouxe aos autos qualquer contestação ou elemento de prova a fim de
comprovar seu direito ao crédito. Limita-se a discutir sobre a ausência de valoração das
provas colacionadas aos autos.
Tal documentação já fora analisada por mais de uma vez, ao contrário do que afirma a
recorrente, sendo verificada a necessidade de apresentação de novos documentos
comprobatórios, até mesmo para assegurar à Autoridade Fazendária a correção das
informações constantes nos documentos apresentados.
Por tais razões, entendo como desnecessário e descabido o pedido de diligência, tendo
em vista que a recorrente deveria – e teve várias oportunidades para isso – ter reunido
todas as provas suficientes para a comprovação de suas alegações.
Dessarte, não tendo plenamente comprovada pela recorrente a liquidez e certeza do
crédito pleiteado, de acordo com toda a disciplina jurídica supra mencionada, não há
reparos a serem feitos quanto ao Acórdão recorrido.
Tendo em vista as considerações desenvolvidas no voto acima, nego provimento ao
Recurso Voluntário interposto pela Recorrente.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital